Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE VEÍCULO SEMINOVO DE PROPRIEDADE DO COMPRADOR COMO PARTE DO PAGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO SUPOSTAMENTE ACORDADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO AUTOR HAVIA SIDO AVALIADO EM R$ 95.000,00. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA AGUARDARIA A APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM OUTRA INSTITUIÇÃO, DIANTE DA NÃO APROVAÇÃO INICIAL DO CADASTRO DO COMPRADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ALIENOU O VEÍCULO PELO MONTANTE DE R$ 80.000,00. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do CDC, os fornecedores integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo produto ou serviço. Ademais, a legitimidade das partes é aferida in status assertionis, sendo patente a legitimidade da montadora para compor o polo passivo da lide. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA REJEITADA.
2. Tendo o magistrado deduzido as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC restaram observadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença ou da decisão que rejeitou os embargos de declaração autorais por deficiência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
3. O autor não logrou comprovar que a concessionária havia ofertado o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) por seu veículo, bem como que teria alienado este às pressas por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fazendo jus ao recebimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais.
3.1. Além disso, restou comprovado nos autos que a concretização do negócio inicial não ocorreu em virtude de o financiamento bancário buscado pelo autor não ter sido aprovado, diante da existência de restrições cadastrais em nome deste.
3.2. Também não restou demonstrado que a concessionária aguardaria e reservaria o veículo de interesse do autor até que este resolvesse a questão do financiamento bancário ou apresentasse outra forma de pagamento, não se vislumbrando qualquer conduta ilícita por parte desta.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Apelação CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. Sentença mantida.